Tribunal: CARF
Processo: 15374.914287/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.914287/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.898 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Assunto
DCOMP - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O
contribuinte
apresentou
Declaração
de
Compensação
n.
05228.96920.281005.1.3.04-3416 (fls. 68-72), através da qual pretendeu compensar crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, referente à 3a parcela do IRPJ do 2o Trimestre do ano-
calendário 2005, no valor original de R$ 190.863,20, com débitos próprios.
O Despacho Decisório (fls. 64-67), cientificado ao contribuinte em 02/04/2009,
indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que apesar de localizado o pagamento, este
encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.914287/2009-22
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914287/2009-22

Ciente do Despacho Decisório, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pela Turma da DRJ, através de acórdão (fls. 100-106)
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM
OUTRO PROCESSO.
Uma vez inexistente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, conforme decisão
proferida em outro processo, deixam-se de homologar as compensações efetuadas com
base no referido crédito.
Em 17/04/2015, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 296).
Ainda irresignado, em 19/05/2015, interpôs recurso voluntário (Recibo fl. 299), através do qual:
- Inicialmente, requer a reunião do presente Processo com o Processo Administrativo n°
15374.915014/2009-03 e o julgamento em conjunto dos feitos;
- No mérito, defende que a documentação acostada aos autos, em conjunto com os
esclarecimentos prestados, demonstra cabalmente que as informações equivocadas
constantes da DCTF originária, transmitida em evidente desalinho com àquelas
declaradas na DIPJ 2006 e no LALUR de 2005, não podem servir de base para que a
Receita Federal do Brasil deixe de reconhecer a existência de crédito de IRPJ passível
de compensação;
- Reitera os argumentos despendidos na manifestação de inconformidade, no sentido de
que a partir da análise da DIPJ de 2006 juntada aos autos (doc. 3), verifica-se que no
período do 2o trimestre de 2005, a Recorrente não apurou IRPJ a pagar, mas sim saldo
negativo de IRPJ, oriundo de retenções na fonte sobre valores pagos por outras pessoas
jurídicas e órgãos da administração pública federal, no valor de R$ 117.260,09;
- Apresentou o Lalur (doc.04) e argumenta que o mesmo constitui documento hábil a
comprovar a liquidez e certeza do crédito e validar a DCTF retificadora;
- Acrescenta que a prova de que o crédito pleiteado é idôneo, é o fato de a própria
Receita Federal ter homologado a PER/DCOMP n° 10697.32677.120107.1.7.04-8446.
cujo crédito utilizado também decorre do valor equivocadamente recolhido, no
montante total de R$ 192.771,83, pertinente à segunda quota do IRPJ relativo ao 2°
trimestre de 2005 (doc. 5).
Por fim, a Recorrente pugna, preliminarmente, pela reunião do presente Processo
com o Processo Administrativo n° 15374.915014/2009-03 e o julgamento em conjunto dos
feitos. Quanto ao mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e
homologar as compensações objeto da DCOMP n° 05228.96920.281005.1.3.04-3416.
É o relatório.

Voto

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de
pagamento ou indevido ou a maior da 3a parcela do IRPJ do 2o Trimestre do AC/2005.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914287/2009-22

O Despacho decisório indeferiu o pedido, tendo em vista que o DARF de
pagamento encontrava-se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que no 2o
trimestre de 2005, conforme informações constantes de sua DIPJ 2006, não apurou IRPJ a pagar,
mas sim saldo negativo no valor de R$ 117.260,09, razão pela qual a sua DCTF originária, que
havia equivocadamente declarado o valor devido de IRPJ no montante de R$ 572.589,60, pago
em 3 (três) parcelas/quotas de R$ 190.863,20, foi retificada.
A Turma da DRJ, por maioria, entendeu que a questão relativa ao reconhecimento
do direito creditório já havia sido apreciada pela primeira instância administrativa, ao analisar as
compensações declaradas na DCOMP de no 30347.61072.101105.1.3.04-2100, nos autos do
processo no 15374.915014/2009-03 (cfr. pesquisas, fls. 93/94). E que, na oportunidade, os
membros da 8a Turma desta Delegacia de Julgamento concluíram pela inexistência do crédito
pleiteado pelo contribuinte.
Por conseguinte, o Colegiado a quo votou por não conhecer das alegações
referentes ao direito creditório e por não homologar as compensações declaradas no presente
processo.
Ciente da decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou o recurso sob análise,
através do qual requereu, preliminarmente, o julgamento conjunto deste processo com o de no
15374.915014/2009-03 e, no mérito, defendeu a existência do direito creditório.
Declara a Recorrente que apurou saldo negativo de IRPJ no 2o trimestre de 2005,
conforme consta de sua DIPJ, mas que informou equivocadamente na DCTF original IRPJ a
pagar, no valor de R$ 572.589,60, pago em 3 quotas. Ciente do erro, retificou a DCTF após a
emissão do despacho decisório e apresentou o Lalur. Acrescenta que o saldo negativo é oriundo
de retenções na fonte sobre valores pagos por outras pessoas jurídicas e órgãos da administração
pública federal.
Além disso, defende o contribuinte que o crédito pleiteado é idôneo, pois a
própria Receita Federal já teria homologado a PER/DCOMP n° 10697.32677.120107.1.7.04-
8446, cujo crédito utilizado também decorre do valor equivocadamente recolhido, no montante
total de R$ 192.771,83, pertinente à segunda quota do IRPJ relativo ao 2° trimestre de 2005 (doc.
5).
Passo à análise.
A DCOMP sob análise (n. 05228.96920.281005.1.3.04-3416) nos presentes autos
indica como crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ, correspondente a um DARF da 3a
parcela do IRPJ do 2o trimestre de 2005, no valor original de R$ 190.863,20, recolhido com juros
em 30/09/2005, conforme tela abaixo:
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914287/2009-22

Todavia, a DCOMP supracitada aproveita apenas parte deste crédito, o qual
também
foi
utilizado
na
DCOMP
n.
30347.61072.101105.1.3.04-2100
(Proc.
n.
15374.915014/2009-03), que indica crédito informado em DCOMP anterior, conforme tela
abaixo:

A DCOMP final n. 3416 tratada nestes autos é ‘matriz’, enquanto aquela outra é
uma DCOMP vinculada. Com efeito, ambas tratam do mesmo crédito não podendo haver
decisões divergentes acerca da existência do crédito neste processo e naquele.
Além destas duas DCOMPs, há uma terceira, constante do processo
administrativo n. 15374.914284/2009- 99, cujo crédito informado também se refere a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do 2o Trimestre de 2005, mas refere-se à 1a parcela, vide:

Todos esses três processos (o presente, n. 15374.914284/2009-99 e n.
15374.915014/2009-03) versam, ao fim e ao cabo, sobre a comprovação do valor efetivamente
devido pela Recorrente, a título de IRPJ no 2o trimestre de 2005.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.898 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914287/2009-22

A DRJ julgou improcedente as impugnações nos três processos e o contribuinte
apresentou recurso em todos eles. Os processos de n.15374.914284/2009-99 e
15374.915014/2009-03 foram baixados em diligência pelas Turmas do CARF.
A Recorrente cita ainda uma outra DCOMP n° 10697.32677.120107.1.7.04-8446,
cujo crédito utilizado também decorreria de valor equivocadamente recolhido, no montante total
de R$ 192.771,83, pertinente à segunda quota do IRPJ relativo ao 2° trimestre de 2005 (doc. 5) e
que já teria sido homologada pela Receita Federal. Entretanto, com as telas apresentadas no
doc.05 não foi possível confirmar o crédito pleiteado, nem o número do processo administrativo.
Ressalto que, neste momento, não é mais possível a vinculação dos processos,
para julgamento conjunto. Não obstante, faz-se mister que os processos tenham decisões
coerentes.
Considerando a plausibilidade dos argumentos, um início de prova razoável (DIPJ
com informação de saldo negativo e Lalur) e o estágio em que se encontram os demais processos
vinculados, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem:
- Verificar o valor de IRPJ apurado no 2o Trimestre de 2005 e a correição dos
valores informados na DCTF retificadora apresentada após a emissão do despacho decisório;
- Anexar a este processo o resultado da diligência realizada no processo
administrativo n. 15374.915014/2009-03;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares, como o Livro Razão, entre outros, e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência pagamento indevido de
IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2005 e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para
que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do Decreto
no 7574/2011.

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital